Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. OMISSÃO QUANTO AO OBJETO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO PARA CONHECER DOS PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou os embargos de declaração do réu e não conheceu dos embargos de declaração dos autores, nos termos dos art. 997, III, CPC, porquanto inadmissível. 1.1. Nesta sede, a parte embargante alega que o acórdão padece de contradição ao consignar como objeto dos aclaratórios a questão sobre a oportunidade de conciliação, não tendo conhecido e nem apreciado as demais matérias embargadas. Assim, requer o julgamento das questões não apreciadas, além do prequestionamento da matéria. 1.2. Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento dos embargos, haja vista sua intempestividade, e subsidiariamente, pela rejeição dos aclaratórios, considerando sua finalidade protelatória.

2. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2.1. Os embargos de declaração foram opostos em 24/03/2023 em face do acórdão publicado em 17/03/2023. Tendo o sistema registrado a ciência da decisão impugnada em 17/03/2023, de acordo com a aba “expedientes” do PJe, tempestivo o recurso oposto no quinto dia útil subsequente.

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.2. De fato, verifica-se que o acórdão recorrido consignou como objeto dos aclaratórios apenas a questão sobre a oportunidade de conciliação, não tendo apreciado as demais matérias embargadas, o que resultou no não conhecimento dos embargos dos autores. 3.3. Destarte, devem ser acolhidos os presentes aclaratórios para sanar a omissão do acórdão quanto às matérias trazidas pelo embargante, mas não apreciadas pelo aresto embargado.

4. De forma integrativa, passa-se à análise das matérias suscitadas nos embargos anteriores em face do acórdão que julgou a apelação. 4.1. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. 4.2. Conceitualmente, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. 4.3. Não se verifica a omissão apontada no acórdão por meio dos embargos anteriores, pois o julgado expôs, de forma clara e inteligível, os fundamentos que embasaram a decisão que deu parcial provimento ao recurso do réu, apenas para conceder-lhe o benefício da gratuidade judiciária, e negou provimento ao apelo dos autores. 4.4. Verifica-se que as preliminares de conexão, cerceamento de defesa e de legitimidade dos membros da administração foram satisfatoriamente analisadas e afastadas, sendo que a contrariedade do entendimento adotado aos interesses da embargante não se confunde com omissão. 4.5. No mérito, igualmente, foram apreciadas as alegações de nulidade parcial da ata da assembleia de 30/05/2015 e de violação aos limites dispostos em convenção. 4.6. A conclusão adotada importou na prejudicialidade lógica de pedidos formulados pelo embargante e consignados no relatório do voto, a exemplo do afastamento dos membros da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, sendo desnecessária a manifestação expressa e individualizada acerca dos mesmos. 4.7. Precedente: “(...) 3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 18/12/2020).” (07321620320218070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 22/5/2023). 4.8. No que tange ao benefício da gratuidade de justiça deferida, o julgado assentou de forma sucinta, porém inteligível, estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão pleiteada. 4.9. Tampouco há que se falar em contradição no acórdão, visto que o aresto apresenta coerência interna entre as premissas e conclusão declinadas, sendo que a dissonância em relação ao entendimento da parte não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 4.10. Não identificada qualquer incongruência entre a fundamentação e o dispositivo no acórdão, não se justifica a oposição dos primeiros embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, relativa à ausência de manifestação quanto às matérias embargadas. De forma integrativa, embargos de ID 38608550 foram conhecidos e rejeitados, porquanto ausentes quaisquer omissões ou contradições no acórdão que julgou a apelação.

6. Embargos declaratórios acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento.